Tribunal: TJBA
Processo: 8053497-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053497-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACEMA ROCHA MUNIZ

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO

AGRAVADO: VANESSA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, na qual a executada alegou nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. A decisão agravada entendeu estar a alegação atingida pela preclusão, considerando que a executada apresentou contestação por meio de advogado constituído.

2. A agravante reiterou no recurso a tese de nulidade da citação e requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. O pedido foi indeferido. Interposto recurso interno, este foi julgado prejudicado com o julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, arguida por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que vício na citação deve ser arguido na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

5. O comparecimento espontâneo da parte por meio de advogado, com apresentação de contestação, supre eventual vício na citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC.

6. A conduta da parte que, ciente do vício, opta por alegá-lo apenas posteriormente, caracteriza a denominada “nulidade de algibeira”, vedada pelo ordenamento processual, em respeito ao princípio da boa-fé e da lealdade processual.

7. A alegação de nulidade da citação, neste momento processual, não apresenta verossimilhança, sendo insuficiente para suspender a eficácia da decisão atacada.

8. A multa por litigância de má-fé não foi fixada pela decisão agravada, não havendo que se falar em seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053497-98.2025.8.05.0000, em que é agravante,
IRACEMA ROCHA MUNIZ
, e agravada,
VANESSA SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR
PREJUDICADOS
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.